Tribunal: TJBA
Processo: 8004792-91.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004792-91.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLA CAROLINA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREA CRISTINA SILVA DE ARAUJO PEREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol. Fibromialgia.
S
entença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para tratamento de fibromialgia e comorbidades, com fundamento em parecer desfavorável do NATJUS. O parecer técnico do NATJUS possui natureza meramente consultiva e não vincula a decisão judicial, não prevalecendo sobre a prescrição médica individualizada. A documentação médica comprova a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos e a ineficácia dos tratamentos convencionais anteriormente utilizados. Embora os medicamentos não possuam registro na ANVISA, existe autorização para importação nos termos da RDC nº 660/2022 e Norma Técnica nº 35/2023. Preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ: imprescindibilidade do medicamento, ineficácia dos fármacos do SUS, incapacidade financeira da paciente e autorização regulatória para importação. Decisão anterior em agravo de instrumento reconheceu o direito ao fornecimento dos mesmos medicamentos, reforçando a procedência da pretensão e assegurando coerência jurisprudencial. Inversão do ônus sucumbencial, com condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, condenando o Estado da Bahia ao fornecimento imediato dos medicamentos Bisaliv Power Full 20:1 (600 mg) e Bisaliv Power CBD (600 mg). Apelação provida.